Tribunal: TJES
Processo: 5011149-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 5011149-65.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: NOVA COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO NO PRODUTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que anulou multa administrativa aplicada pelo Procon municipal à empresa Nova Comércio de Móveis Ltda. A penalidade foi imposta sob alegação de descumprimento do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diante de suposto vício em sofá adquirido pela consumidora Rosana Alves da Silva. Contudo, a ação judicial proposta pela consumidora para tratar do mesmo fato foi julgada improcedente por ausência de provas do defeito no produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento, em sede recursal, da tese de independência entre instâncias administrativa e judicial, não suscitada na contestação; (ii) verificar se é válida a aplicação de multa administrativa pelo Procon municipal, diante da ausência de comprovação do vício do produto alegado pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de independência entre instâncias administrativa e judicial não foi arguida na instância de origem, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, razão pela qual não deve ser conhecida.

4. A validade dos atos administrativos exige observância aos princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de nulidade.

5. A aplicação de multa administrativa exige demonstração concreta da infração às normas consumeristas, nos termos do art. 57 do CDC, o que não ocorreu no caso em apreço.

6. A improcedência da ação judicial movida pela consumidora contra a empresa, por ausência de provas do alegado vício no produto, evidencia a inexistência de fundamentos fáticos e jurídicos aptos a embasar a penalidade administrativa.

7. Incide na hipótese a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, uma vez motivado o ato administrativo, este deve guardar correspondência com os fatos que lhe deram origem. A desconexão entre a motivação do ato e a realidade dos autos impõe sua nulidade.

8. O entendimento consolidado do TJES e do STJ é no sentido de que a sanção administrativa deve respeitar critérios objetivos, inclusive quanto à comprovação da infração, não sendo admissível a imposição de multa sem suporte fático idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal é vedada quando a parte deixa de suscitar a matéria na instância de origem, salvo por força maior, conforme art. 1.014 do CPC.

2. A aplicação de multa administrativa pelo Procon exige a comprovação do fato que caracteriza a infração, sob pena de nulidade do ato por afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e motivação.

3. A ausência de prova do vício alegado pelo consumidor afasta a legitimidade da sanção imposta, incidindo a teoria dos motivos determinantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.014; CF/1988, art. 37, caput; CDC, art. 18, §§ 1º e 2º, e art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1814097/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.08.2019, DJe 10.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 024151373347, Rel. Marcelo Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2018; TJES, Apelação Cível nº 024130087547, Rel. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 0000705-29.2020.8.08.0024, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5005450-93.2022.8.08.0024, Rel. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 11.12.2023.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIM
ID
ADE,
ACOLHER A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ______ de 202
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011149-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 5011149-65.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: NOVA COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO NO PRODUTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que anulou multa administrativa aplicada pelo Procon municipal à empresa Nova Comércio de Móveis Ltda. A penalidade foi imposta sob alegação de descumprimento do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diante de suposto vício em sofá adquirido pela consumidora Rosana Alves da Silva. Contudo, a ação judicial proposta pela consumidora para tratar do mesmo fato foi julgada improcedente por ausência de provas do defeito no produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento, em sede recursal, da tese de independência entre instâncias administrativa e judicial, não suscitada na contestação; (ii) verificar se é válida a aplicação de multa administrativa pelo Procon municipal, diante da ausência de comprovação do vício do produto alegado pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de independência entre instâncias administrativa e judicial não foi arguida na instância de origem, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, razão pela qual não deve ser conhecida.

4. A validade dos atos administrativos exige observância aos princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de nulidade.

5. A aplicação de multa administrativa exige demonstração concreta da infração às normas consumeristas, nos termos do art. 57 do CDC, o que não ocorreu no caso em apreço.

6. A improcedência da ação judicial movida pela consumidora contra a empresa, por ausência de provas do alegado vício no produto, evidencia a inexistência de fundamentos fáticos e jurídicos aptos a embasar a penalidade administrativa.

7. Incide na hipótese a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, uma vez motivado o ato administrativo, este deve guardar correspondência com os fatos que lhe deram origem. A desconexão entre a motivação do ato e a realidade dos autos impõe sua nulidade.

8. O entendimento consolidado do TJES e do STJ é no sentido de que a sanção administrativa deve respeitar critérios objetivos, inclusive quanto à comprovação da infração, não sendo admissível a imposição de multa sem suporte fático idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal é vedada quando a parte deixa de suscitar a matéria na instância de origem, salvo por força maior, conforme art. 1.014 do CPC.

2. A aplicação de multa administrativa pelo Procon exige a comprovação do fato que caracteriza a infração, sob pena de nulidade do ato por afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e motivação.

3. A ausência de prova do vício alegado pelo consumidor afasta a legitimidade da sanção imposta, incidindo a teoria dos motivos determinantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.014; CF/1988, art. 37, caput; CDC, art. 18, §§ 1º e 2º, e art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1814097/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.08.2019, DJe 10.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 024151373347, Rel. Marcelo Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2018; TJES, Apelação Cível nº 024130087547, Rel. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 0000705-29.2020.8.08.0024, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5005450-93.2022.8.08.0024, Rel. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5011149-65.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: NOVA COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.” (
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do quantum da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois” (
In
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Saraiva, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que “a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói, 2009, p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (
In
Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

É certo que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor. Confira-se o entendimento proclamado pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Esclareça-se, noutra parte, que a aplicação da multa pelo PROCON deve ter como parâmetro o artigo 57, caput, da Lei nº 8.078/1990 que dispõe ser a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

No caso, a multa foi aplicada pelo Procon do Município de Vitoria no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) por entender que ela infringiu o disposto no art. 18 da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ao não realizar a troca de um sofá adquirido pela consumidora Rosana Alves da Silva que alegou que comprou um sofá que apresentou defeito, tendo o Município alegado que a sua aplicação encontra-se prevista no art. 56, inciso I, do CDC que dispõe que:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Todavia, conforme destacado pelo MM. Juiz de Direito embora a consumidora tenha alegado que 07/11/ 2016 adquiriu um sofá no estabelecimento da requerida e que logo após a entrega do produto, este apresentou vício de qualidade na ação nº 0019786-67.2017.808.0347 perante o 9º Juizado Especial Cível de Vitória o pedido foi julgado improcedente por ausência de comprovação do defeito, tendo em vista que a consumidora se limitou a juntar aos autos do processo judicial a nota fiscal e a reclamação formulada perante o Procon do Município de Vitória.

Ora se não houve comprovação do defeito, não assistia à consumidora os direitos previstos no art. 18, §1º, incisos I, II e III, do CDC:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Por outro lado, se não houve a comprovação de defeito e de a empresa apelada violou o Código de Defesa do Consumidor inviável a aplicação de multa punitiva, sob pena de enriquecimento ilícito do Município de Vitória, em especial porque em se tratando de direito administrativo aplica-se ao caso o princípio da legalidade (atos vinculados) e ainda a teoria dos motivos determinantes (atos discricionários).

Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que convencionou-se denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO LEGAL EVIDENTE NULIDADE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, oriunda do Direito francês, o ato administrativo deve guardar correspondência com a situação fática que gerou a manifestação de vontade da Administração.

2. Segundo José dos Santos Carvalho Filho se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

3. A decisão administrativa impugnada nesta demanda encontra-se eivada de ilegalidade, tendo em vista que, além dos valores cobrados dos consumidores guardarem previsão contratual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou abusividade nas cobranças.

4. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024151373347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

5. Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos.

7. Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva.

8. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130087547, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo.

2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados.

3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000705-29.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2023.

“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – VICIO NO PRODUTO OCASIONADO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.

3. No caso concreto inexistem elementos a apontar de forma indene de dúvidas a ocorrência de ação ou omissão da prestadora do serviço, ao arrepio das normas consumeristas.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005450-93.2022.8.08.0024, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, DJe 11/12/2023)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município de Vitória em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Des
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)